Tribunal: TJPA
Processo: 0006166-93.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006166-93.2019.8.14.0009

APELANTE: WELLINGTON CLEITON DOS REIS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS INDICAM QUE O RÉU ESTAVA NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM O OBJETIVO DE VENDÊ-LA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. O FATO DE O ENTORPECENTE TER SIDO ENCONTRADO FRACIONADO EM 52 EMBALAGENS É UM FORTE INDÍCIO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. O RÉU EM NENHUM MOMENTO ALEGOU QUE A DROGA SE DESTINAVA AO CONSUMO PESSOAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO CORRETA DA NATUREZA DA DROGA. A COCAÍNA É UM ENTORPECENTE DE POTENCIAL ALTAMENTE VICIANTE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO.
recurso

DE APELAÇÃO CONHECIDO

E

IMPROVIDO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

I. A jurisprudência é firme ao estabelecer como idôneo os depoimentos prestados por policiais, não havendo qualquer razão para desconsiderá-los, no caso concreto. O magistrado
a quo
entendeu como verossímil a versão trazida pelos policiais, os quais afirmaram que receberam denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas e, ao se aproximarem do acusado, este empreendeu fuga, tendo adentrado na residência de uma testemunha. O fato de o réu não ter sido visto comercializando o entorpecente é irrelevante, uma vez que o delito de tráfico se consuma com a mera posse da substância entorpecente.
Não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito. Precedentes;

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

II. A quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima. O fato de o entorpecente estar fracionado em 52 embalagens pequenas é um forte indício de que este se destinaria à venda. As circunstâncias pessoais do apelante, que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, somadas ao fato de ter tentado se evadir durante a abordagem policial, não corroboram com a tese trazida pela defesa. Em seu depoimento, o réu não alegou que a droga se destinaria ao consumo próprio.
Logo, não merece prosperar

o

pleito

defensivo.

Precedentes;

REFORMA DA DOSIMETRIA

III. O magistrado singular agiu corretamente ao avaliar negativamente a natureza do entorpecente, uma vez que a cocaína possui potencial altamente viciante, quando comparada às outras drogas. No caso concreto, presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme os autos do processo nº
0008698-45.2016.814.0009, disponível no site eletrônico deste Tribunal de Justiça. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a reincidência seja comprovada através da consulta aos autos do processo. Desta forma, não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. Precedentes do STJ. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WELLINGTON CLEITON DOS REIS CHAGAS
fora condenado à pena de 07 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. Inconformado, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Penal de Paragominas.

A defesa, em suas razões, pleiteou a absolvição do réu, sob o argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais não seriam provas idôneas para embasar a condenação. Ademais, aduz que estes conflitam com o depoimento da testemunha Rosa do Socorro, a qual afirmara que não foi encontrado entorpecente na posse do réu. De forma subsidiária, defendeu a reclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, a defesa requereu a reforma da dosimetria, argumentando que o juiz singular não fundamentara o aumento da pena-base e que a reincidência não estaria devidamente demonstrada nos autos. Desta forma, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. (ID 5225478)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID 5404832)

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“No dia 31 de julho de 2019, por volta das 12:45hs, na rua treze de maio, n° 713, atrás da Fruteira Bragantina, bairro Riozinho, o denunciado Wellington Cleiton dos Reis foi encontrado em posse de 52 (cinquenta e duas) petecas de oxi, pesando aproximadamente 10,8g (dez gramas e oitocentas miligramas). No dia e horário acima citados, a guarnição da polícia militar realizava rondas pela cidade, quando por volta das 11:30hs, receberam várias denúncias anônimas informando que o nacional conhecido como "Cleiton" estava comercializando entorpecentes na rua treze de maio, bairro Riozinho. Ao chegarem no local indicado, "Cleiton" percebeu a presença dos policiais e empreendeu fuga, invadindo o interior da residência da senhora Rosa do Socorro Quadros da Silva, a qual permitiu a entrada dos policiais no local para a realização de buscas, ocasião em que o denunciado fora encontrado escondido na cozinha da residência, após revista pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado a droga inicialmente descrita. Laudo carreado as fls. 23, atesta o resultado positivo para o grupo dos alcaloides, característica pertencente à substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína.”

É a síntese. Passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação fora embasada somente nos depoimentos prestados pelos policiais e que estes não seriam provas idôneas para apontar a autoria do delito. Argumenta que os policiais não teriam visto o réu comercializando entorpecente. Ressaltou o depoimento da testemunha Rosa do Socorro, a qual afirmara que não foi encontrado entorpecente em posse do réu durante a abordagem.

Desta forma, diante de suposta fragilidade probatória, requer a absolvição do réu, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Não merece acolhimento a tese de que o apelante não seria o autor do delito. A jurisprudência é firme ao conferir idoneidade aos depoimentos prestados por policiais, não havendo razão para desconsiderá-los, no caso concreto. Segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego".
3. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Por outro lado, a testemunha Rosa do Socorro afirmara conhecer o réu desde pequeno, semeando dúvidas acerca da imparcialidade de seu depoimento. Portanto, o magistrado
a quo
foi prudente ao avaliar as provas, tendo entendido como verossímil a versão trazida pelos policiais, os quais afirmaram que receberam denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas e, ao se aproximarem do acusado, este empreendeu fuga, tendo adentrado na residência da testemunha.

Por fim, é irrelevante o fato de o réu não ter sido visto comercializando o entorpecente, uma vez que o delito de tráfico de drogas se consuma com a mera posse da substância. Portanto, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas, para o de porte para consumo pessoal. Alega que a quantidade de entorpecente apreendido é ínfima e se destinaria ao uso próprio do réu.

Para aferir se a droga se destinaria ou não ao consumo pessoal, o juiz deve observar o disposto no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06:

Art. 28,
§ 2º: “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

A quantidade apreendida não pode ser considerada ínfima. O fato de o entorpecente estar fracionado em 52 embalagens pequenas é um forte indício de que este se destinaria à venda.

As circunstâncias pessoais do apelante, que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, somadas ao fato de ter tentado se evadir durante a abordagem policial, não corroboram com a tese trazida pela defesa. Em seu depoimento, o réu não alegou que a droga se destinaria ao consumo próprio. Logo, não merece prosperar o

pleito defensivo.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso
. 2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
3. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao agravante para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

DA REFORMA DA DOSIMETRIA

De forma subsidiária, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria, alegando que não foi devidamente fundamentado o aumento da pena-base, uma vez que o juiz singular teria usado como justificativa a capacidade extremamente viciante da droga sem, no entanto, apresentar dados concretos acerca desta afirmação. Afirma que o potencial viciante seria inerente ao próprio tipo penal, caracterizando
bis in idem
a valoração negativa com base neste fundamento. Desta forma, requer que a pena-base seja aplicada em seu mínimo legal.

Aduz que não seria possível a incidência da causa de aumento de pena referente à reincidência, uma vez que não constariam informações detalhadas acerca do crime pelo qual o réu fora condenado, anteriormente. Desconsiderada a reincidência, requer a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

O art. 42 da Lei 11.343/06 prevê que seja avaliado a natureza da droga durante a cominação da pena-base:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

O magistrado singular agiu corretamente ao avaliar negativamente a natureza do entorpecente, uma vez que a cocaína possui potencial altamente viciante, quando comparada às outras drogas. Trata-se de aplicação do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

No caso concreto, presente a agravante da reincidência, uma vez que o réu fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme os autos do processo nº
0008698-45.2016.814.0009, disponível no site eletrônico deste Tribunal de Justiça. Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a reincidência seja comprovada através da consulta aos autos do processo. Desta forma, não é possível a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CONSULTA A SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Precedentes.
2. No caso, em que pese o processo empregado na caracterização dos antecedentes seja físico, as informações pertinentes estão disponíveis, para consulta pública, no sítio eletrônico de primeira instância. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”

Assim, o réu permanece condenado
à pena de 07 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 700 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4° c/c art. 40 da Lei 11.343/06
.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2023